Tribunal: TJDFT
Processo: 0734829-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA AO INFOJUD. NÃO ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo exequente/recorrente para anular a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, em razão da ausência de bens penhoráveis do executado/recorrido.

3. Nas razões recursais, o autor/recorrente pleiteia o deferimento de consulta ao sistema Infojud, bem como seja expedido ofício ao Detran/DF, a fim de obter os dados do proprietário do veículo de placa NTT-3353, o qual era conduzido pelo executado/recorrido na data do acidente de trânsito que ensejou a obrigação de indenizar o exequente/recorrente.

4. A pesquisa de bens requerida pelo recorrente submete-se à reserva de jurisdição, de modo que não pode ser efetivada sem a intervenção do Poder Judiciário. Outrossim, em consulta ao processo, verifica-se que foram realizadas consultas aos sistemas Sisbajud e Renajud, sem, contudo, ter havido a satisfação do crédito exequendo.

5. Portanto, o indeferimento da medida, sem o devido esgotamento dos sistemas à disposição do Juízo, viola os princípios do livre acesso à jurisdição, da celeridade, da cooperação e da economia processual.

6. Aliás, este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMAS CONVENIADOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em face da incidência do Princípio da Colaboração e considerado o transcurso de mais de um ano da data da última diligência, afigura-se como dever do magistrado "adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis" (Acórdão 1033608, DJe de 02/08/2017), 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1247473, 07015987820208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, , Relator Designado:LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

7. Quanto ao pedido de expedição de ofício ao Detran/DF, tratando-se de matéria estranha ao título executivo judicial que embasa o presente cumprimento de sentença de sentença, deve a referida pretensão ser objeto de demanda autônoma.

8. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem, bem como para que seja realizada a pesquisa de bens do executado/recorrido por intermédio do sistema Infojud.

9. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995. Gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.